Tribunal: STF
Processo: RE 1480905
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL—AÇÃO CIVIL PÚBLICA—OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - FILA DE ESPERA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - NECESSIDADE DE ANÁLISE DE CADA CASO CONCRETO - PROVA DA URGÊNCIA E/OU OMISSÃO PELO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA - RECURSO PROVIDO. A gestão do Sistema Unico de Saúde, obrigado a observar o princípio constitucional do acesso universal e igualitário às ações e prestações de saúde, só se torna viável mediante a elaboração de políticas públicas que repartam os recursos dë forma eficiente. Nesse diapasão, há um controle centralizado, de modo a proporcionar o atendimento á saúde dos cidadãos de todos os Municípios e para tal fim, existe uma "Central de Regulação", que organiza uma lista ordenando os pacientes de acordo com a gravidade e a urgência do atendimento. A intervenção do Poder Judiciário na realização de transferências hospitalares, sem a observância da listagem confeccionada pelo ente federado, revela-se necessária apenas se demonstrada a omissão do ente público e/ou a urgência na sua realização. Assim, embora a saúde seja um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, é fundamental que se avalie caso a caso, sob pena de impor ao ente público estadual obrigação demasiadamente onerosa e de complexo cumprimento. Diante da ausência de especificação da situação de cada paciente, no caso concreto, não restou demonstrada a alegada urgência para a aquisição de leitos hospitalares ou até mesmo a omissão do ente público estadual.” (eDOC. 14, ID: 57d6b2cc, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 6º, 196, 197 e 198, do texto constitucional. 



    Sustenta, em síntese, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, de modo que, diante da omissão estrutural apontada nos autos, se faz necessária determinação jurisdicional.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CONFIRMADA. ADMISSÍVEL A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES DESSE COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. – Parecer pelo provimento do recurso.” (eDOC. 91, ID: 76468046, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)



    “Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, entendeu inexistir, na hipótese em análise, qualquer circunstância excepcional legitimadora da intervenção jurisdicional na política pública questionada, sendo necessário avaliação individualizada das circunstâncias fáticas e jurídicas de cada um dos envolvidos. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Diante de tais considerações, a intervenção do Poder Judiciário na realização de procedimentos médicos, sem a observância da listagem confeccionada pelo ente federado, revela-se necessária apenas se demonstrada a omissão do ente público e/ou a urgência na sua realização. 



    Caso contrário, estar-se-ia privilegiando um restrito número de pessoas em detrimento de outras, talvez em situação de maior gravidade do que aquelas integrantes do processo judicial, o que Configuraria nítida violação ao princípio da isonomia entre os usuários do SUS. 



    Isso porque, em que pese à previsão constitucional de que a saúde é direito de todos e dever do Estado, não se pode olvidar que para que tal prestação seja eficaz, imprescindível que a organização do sistema de saúde tenha em vista a priorização dos casos urgentes. 



    Na espécie, o Parquet ajuizou a presente Ação Civil Pública em favor de todos os beneficiários que estejam na sala de observação do Hospital Manoel Gonçalves por mais de quarenta e oito horas e cadastrados no Sistema Susfácil aguardando vaga para transferência hospitalar para realização de procedimentos de média e alta complexidade. 



    Não obstante, da análise do caderno processual, observa-se que o Ministério Público não cuidou de carrear ao feito documentos que indicasse a lista de pacientes que estariam aguardando a disponibilização de vaga, bem como dados a respeito do estado de saúde desses pacientes, demonstrando a necessidade e a urgência da medida pugnada. 



    Nesse aspecto, cumpre pontuar que, sem elementos probatórios que indiquem o estado de saúde dos pacientes e que evidenciem que eles não podem aguardar a transferência através do Sistema Susfácil, deve ser observado o procedimento específico organizado pelo SUS, sob pena de preterir o atendimento de outros pacientes em situação semelhante.



    Ressalte-se que sequer é possível averiguar quis seriam os tratamentos indicados aos pacientes, visto que trata-se dê pedido que visa atender um número indeterminado de pessoas. Nesse contexto, a simples alegação de que os pacientes estão em lista de espera do SUS, por si só, não é argumento suficiente a justificara intervenção do Poder Judiciário, configurando, em verdade, ingerência indevida nos serviços específicos da Administração Pública. 



    Outrossim, apesar de a Ação Civil Pública ter o cunho de proteger os interesses coletivos e difusos, não deve se confundir com a proteção de toda e qualquer carência de uma coletividade, devendo ser vista concretamente, evitando condenar o Poder Público em obrigação - de fazer ou não fazer - genérica, abstrata e indiscriminada. 



    Nesse sentido, o pedido para atender a um número indeterminado de pacientes pode até mesmo inviabilizar o sistema estatal de saúde. Muito embora a saúde seja um direito de todos os cidadãos e um dever do Estado, é fundamental que se avalie caso a caso, sob pena de impor ao ente público estadual obrigação demasiadamente onerosa e de complexo cumprimento. 



    Com efeito, mostra-se inviável impor a obrigação de aquisição de leitos junto a hospital da rede privada para todos os pacientes que estão na sala de observação do Hospital Manoel Gonçalves por mais de quarenta e oito horas, ainda que estejam cadastrados no Sistema Susfácil. Não se pode ignorar o fato de que a lista de espera para transferência hospitalar sofre constantes alterações, com ingresso de novos pacientes diariamente, o que impossibilita o cumprimento da obrigação em sua integralidade, diante da quantidade imensurável de todos os pacientes enquadrados na situação alegada. 



    Logo, não sendo especificada a situação de cada paciente, no caso concreto, ausente a comprovação da alegada urgência para a aquisição de leitos hospitalares ou até mesmo a omissão do ente público estadual. 



    Portanto, ainda que não se negue o direito dos pacientes serem atendidos pelo SUS, a desconsideração da lista de espera exige prova pré-constituída que a justifique, o que inexiste nos autos, visto que sequer foi individualizado quem seriam os beneficiários com a medida requerida.” (eDOC. 14, ID: 57d6b2cc, p. 8-11)



    Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À ACESSIBILIDADE EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. CARACTERIZADA OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante à realização de obras de acessibilidade em escola estadual. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE 1.403.253-AgR/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 16.11.2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCOLAS. REDE FÍSICA. REFORMA. ACESSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.294.338-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.3.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente